Tribunal: STF
Processo: HC 93586
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Capítulo
   decisório. Pena base. Fixação acima do mínimo legal, sem razão
   idônea. Recálculo pelo STJ, em sede de habeas corpus.
   Admissibilidade. Existência de elementos factuais incontroversos.
   Reavaliação das circunstâncias judiciais reconhecidas pela
   sentença. Caso de error in iudicando, não de error in procedendo.
   Reforma da sentença, a despeito de alusão do acórdão a nulidade,
   que não existia. HC denegado. É lícito ao tribunal reformar e
   recalcular, em habeas corpus, à luz das circunstâncias
   reconhecidas pela sentença, a pena por este fixada, não sendo
   caso de anulação ou cassação, à falta de causa de nulidade (error
   in procedendo).